Tribunal: TJBA
Processo: 8166324-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166324-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTIAGO DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava a exclusão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e a indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inserção dos dados do consumidor.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a obrigatoriedade da instituição financeira em promover a notificação prévia do consumidor antes de inserir seus dados no SCR/SISBACEN, bem como a configuração de dano moral decorrente dessa conduta, especialmente diante da existência de outras anotações restritivas.

III. Razões de decidir
3. As instituições financeiras têm o dever de notificar previamente os consumidores sobre a inclusão de informações no SCR, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, combinado com o art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.
4. O Banco Central do Brasil, na qualidade de administrador do sistema, não é responsável por essa notificação, cabendo tal encargo exclusivamente às instituições que alimentam o cadastro.
5. A inscrição sem a devida notificação prévia configura ato ilícito, impondo-se a determinação de exclusão do registro específico questionado.
6. Contudo, não há configuração de dano moral na hipótese, tendo em vista a existência de outras inscrições legítimas em nome do consumidor, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 385 do STJ.
7. Não se verifica nos autos impugnação concreta e efetiva quanto às anotações anteriores, o que inviabiliza a flexibilização do entendimento sumulado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão do registro do nome do consumidor no sistema SCR/SISBACEN, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras são obrigadas a realizar a notificação prévia do consumidor antes de efetuar a inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), conforme o art. 43, § 2º, do CDC e art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. 2. A ausência de notificação prévia gera o dever de exclusão do registro, mas não enseja dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas no nome do consumidor, nos termos da Súmula nº 385 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº 8166324-83.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
RAFAEL SANTIAGO DE JESUS
e, como apelado
BANCO INTERMEDIUM SA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ________ de _________________ de _______ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça